Tribunal: TJMT
Processo: 1031177-13.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031177-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROBERTA CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 581.515.081-91 (RECORRENTE), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1031177-13.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: ROBERTA CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO
.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SÁUDE –
PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA PARA CUSTEIO
DO PROCEDIMENTO CIRURGICO
– LITÍASE VESICULAR (PEDRA NA VESÍCULA) – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – COBERTURA – OBRIGATORIEDADE – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 12, INCISO V,
ALÍNEA C
, DA LEI Nº. 9.656/1998
–

ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em prazo de carência para procedimento cirúrgico com diagnóstico de descolamento de retina no olho, em relação à cobertura pela operadora do plano de saúde, se o procedimento se deu em caráter de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes da recusa da recorrente em custear
o procedimento cirúrgico litíase vesicular “pedra na vesícula”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da legalidade na negativa em autorizar o tratamento médico buscado pela parte recorrida – Da carência contratual.

2.

Da ausência de provas do alegado dano moral.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, a própria empresa recorrente admite que negou a realização do procedimento buscado pela parte recorrida, em virtude do prazo de carência estipulado em contrato, todavia, ficou demonstrado nos autos que tal procedimento se deu em caráter de urgência, sendo que, para tal não se impõe carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, conforme a regramento do artigo 12, inciso V,
alínea c
, da Lei nº. 9.656/1998.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023